Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719603-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E S P A C H O Em consulta ao recurso mencionado no ID 47302628 (AREsp no 2371947/DF), verifica-se que o processo aparentemente transitou em julgado, atraindo a preclusão da matéria naquela oportunidade debatida. Intime-se, pela derradeira vez, a parte agravante, no fito que que justifique a manutenção de interesse recursal, facultando-lhe postular a desistência do recurso. Após, retorne os autos para apreciação da admissibilidade recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator